Tribunal: TJMT
Processo: 0000149-68.2019.8.11.0027
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000149-68.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Jean Carlos Ribeiro Freitas (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), LEONARDO KELVIN PEREIRA VILELA - CPF: 053.615.841-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS - CPF: 010.222.571-02 (APELANTE), MPEMT - ITIQUIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA–
NULIDADE – INVERSÃO TUMULTUÁRIA –

INOCORRÊNCIA –

INTERROGATÓRIO DO APELANTE

COMO ÚLTIMO ATO DA AUDIÊNCIA –

OBSERVÂNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SUBSIDIADO PELA INTENÇÃO DE VER O CRIME DESCLASSIFICADO PARA O DE USO

DE ENTORPECENTES –
INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADA –

LAUDO PRELMINAR

DE CONSTATAÇÃO DAS DROGAS –

FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] – COCAÍNA E MACONHA – DECLARAÇÕES COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – TRAFICÂNCIA POTENCIALMENTE EVIDENCIADA

– CONTEXTO HÍGIDO –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATTIVO No.3 E No.7 DO TJ/MT –

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA

DE DIREITO – REQUISITOS DO ART.44 DO CP – NÃO PREENCHIMENTO – ÓBICE EVIDENCIADO

– CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Mácula processual inocorrente por inversão tumultuária porque “necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão” (HC 446.528/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. P/ Acórdão Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado em negativa de autoria e ainda, no caso vertente, indevida a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

De igual modo, não há como ser determinada a substituição da
pena
privativa
de
liberdade por
restritiva de direitos,
por ausência
de
preenchimento do

requisito objetivo

previsto

no

art. 44, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos da ação penal no. 149-68.2019.811.0027, (Cód. 62310) julgou procedente a denúncia para condenar

JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS, como incurso nas sanções da infração ao art. 33 e 40, inc. VI, da Lei no 11.343/2006, à pena de
08 (oito) ano se 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato delituoso. (Sentença – Id.8994837, 8994838).

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa pugna pela absolvição do recorrente em atenção ao disposto no art6 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a consequente adequação da pena ao preceito nele vertido, qual seja, em 05 (cinco) meses e ainda, pela conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. (Id. 8994973, 8994974, 8994975)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto mantendo-se incólume a sentença. (Id.8994981, 8994982)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 12162481)

“[...]

Analisando atentamente os autos, verifica-se que o ilustre Promotor de Justiça rebateu ponto a ponto os argumentos da douta defesa, demonstrando que a r. sentença realmente não merece reforma.

Com efeito, as provas carreadas aos autos são firmes e seguras no sentido de comprovar que o Apelante praticou o crime de tráfico, pois foi encontrado na residência do menor L.K.P.N. com diversas porções de cocaína (10 porções), bem como 01 (uma) porção de maconha, prontas para serem comercializadas, conforme os relatos uníssonos dos policiais RODRIGO CAIADO RAYSARO e VALDEMIR DE SOUZA DOURADO.

[...]

Ademais, é cediço que para a tipificação do crime de tráfico, não se exige a prova da flagrância do ato de comércio, bastando que haja conjunção dos elementos e circunstâncias que indiquem que a substância apreendida se destina à traficância.

Dessa forma, não há provas de que as substâncias entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal. E, mesmo que o acusado ostentasse essa condição nada impediria de ser também traficante, sendo que a eventual condição de usuário, como se sabe, não obsta a condenação pelo crime de tráfico.

[...]

Também não merece acolhimento o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, o recorrente não preenche os requisitos previstos no artigo 44 do código Penal, uma vez que foi condenado à pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão, além de ser multirreincidente em crime doloso. Ademais, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias não indicam que essa substituição seja suficiente.

Destarte, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP , adoto 1 “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, e opino pelo DESPROVIMENTO do Recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença prolatada nos autos”.(sic.)

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id.8993996)

No dia 31/1/2019, por Volta do horário 08h30min, na residência particular do adolescente L.K.P.V., vulgo “Barriguinha", Localizada no Bairro Goiás, Município de Itiquira/MT, o denunciado JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS, vulgo 'JAPAO", consciente da ilicitude de sua conduta, portava drogas para fins de traficância sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo ou atingindo o adolescente L. K. P. N., consistente em 10 porções, com peso total de 3,97g (Três virgula noventa e sete gramas) da substância entorpecente “Cocaína” e 01 porção, com peso total de 1,75g (um virgula setenta e cinco gramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa Maconha”, Laudo Pericial Preliminar no.200.2.04.2019.001209-11.

Segundo apurado no caderno investigatório em epigrafe, a equipe da Policia Civil do município de Itiquira/MT, durante investigações empreendidas, receberam informações de que em uma residência localizada na Av. Sete de Setembro nesta cidade estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas e receptação.

Identificada a referida residência, na data e horários supramencionados, a equipe de investigadores da Polícia Civil, composta pelos agentes VALDEMIR DE SOUZA DOURADO e RODRIGO COIADO RAYSARO, deslocaram-se até o referido endereço, oportunidade em que foram atendidos pela proprietária da residência, ELIZANDRA CRISTINA BARBOSA SEVERO, vulgo “NANA”, que autorizou a entrada da equipe de investigadores, bem como a realização de buscas por possíveis ilícitos na residência.

Na referida residência, também estavam presentes os populares MACIEL SILVA DE LIMA, JAFTER RIBEIRO FREITAS e os adolescentes

E. P. T. e L. K. P. N.

Durante as buscas, foram localizadas 03 porções de substancia entorpecente “Cocaína”, que estavam nos objetos pessoais do adolescente E. P. T. e 01 porções de substância entorpecente Cannabis sativa “Maconha", que estava escondida em uma madeira na residência.

Posteriormente, a equipe de investigação deslocou-se até a residência do adolescente L. K. P. N., oportunidade em que, ao chegarem na residência para realizarem as buscas, depararam-se com o denunciado JEAN CARLOS RIBEIRO DE FREITAS, que reside no município de Rondonópolis/MT, mas estaria passando alguns dias na casa do adolescente L. K. P. N., tendo sido realizada sua revista pessoal.

Durante a revista pessoal, os policiais que participavam da diligência, encontraram no bolso do short do denunciado JEAN CARLOS RIBEIRO D FREITAS substâncias entorpecentes, prontas para serem comercializadas. Consistentes em 10 porções, com peso total de 3.97g (três gramas e noventa e sete centigramas) da substancia entorpecente 'Cocaína", 01 porção, com peso total de 1.759 (um grama e setenta e cinco centigramas) de substancia entorpecente Cannabis sativa ("Maconha"), conforme Laudo Pericial Preliminar N° 200.2.04.2019.001209-01 e um celular, marca SAMSUNG, IMEI 351707101239411 e IMEI 351708101239419.

Após, indagaram ao denunciado JEAN CARLOS RIBEIRO DE FREITAS sobre a origem da substância entorpecente encontrada no bolso do short que estava usando, tendo respondido que não sabia da existência da droga, que o short que estava usando pertencia ao adolescente L. K. P. N.. Após, foi conduzido até a Delegacia da Policia Civil.

Na residência foi apreendida, ainda, 01 (uma) motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, placa OBQ-7948. Chassi 9C2JC4110DR423876, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 05, pertencente ao denunciado JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS. Vulgo "JAPAO", a qual era utilizada para o deslocamento do denunciado entre os municípios de Rondonópolis/Itiquira e, portanto, utilizada para o tráfico de drogas.

Na delegacia, também foi ouvido o adolescente L. K. P. N., oportunidade em que afirmou que o denunciado JEAN CARLOS RIBEIRO DE FREITAS estava portando dez porções de substância entorpecente tipo “Cocaína" e uma porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, “Maconha", que não era a primeira vez que o denunciado ficava em sua residência, e ainda, afirmou que já usou drogas na companhia do denunciado (Termo de Declarações de fls. 07), em razão do que infere que a traficância visava envolver o adolescente.

A materialidade do crime narrado esta presente no Laudo Pericial Preliminar N° 200.2.04.2019.001209-01.

Ante o exposto, o MINISTERIO PÚBLICO no ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS, vulgo "JAPAO", como incurso nas sanções previstas no art. 33 “caput" do a causa de aumento de pena prevista no art. 40.VI, todos da Lei 11343/2006, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação e, após a formação da culpa, com observância do contraditório e da ampla defesa, seja prolatada sentença penal condenatória”. (Sic.)

Preambularmente, acerca da alegada mácula a ampla defesa por suposta inversão na dinâmica da instrução probatória realizada, conforme alega a defesa, o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM, rel. Ministro DIAS TOFFOLI, concluiu que:
"a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, conforme o artigo 400 do CPP, é aplicável no âmbito dos procedimentos especiais, preponderando o princípio da ampla defesa sobre o princípio interpretativo da especialidade. Assim, em procedimentos ligados à Lei Antitóxicos, o interrogatório, igualmente, deve ser o último ato da instrução, observando-se que referido entendimento será aplicável a partir da publicação da ata de julgamento às instruções não encerradas"
.

Com efeito, constata-se dos autos a observância quanto ao preceito acima mencionado porquanto, evidencia respeitado o interrogatório do apelante como último ato da audiência. (Id.8994609-fls.131)

“[,,,] O Meritíssimo Juiz cientificou os presentes acerca da realização

da audiência com gravação em áudio e vídeo, advertindo as partes quanto a vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, passando a inquirição das testemunhas Rodrigo Coiado Raysaro, Valdemir de Souza Dourado e Elizandra Cristina Barbosa Severo, em seguida passou ao interrogatório do réu Jean Carlos Ribeiro Freitas, conforme termos em apartado e gravação em áudio e vídeo registrada no CD que segue anexo a este termo”.(Sic.)

Ocorre, que a testemunha acusatória em questão [adolescente L.K.P.V], não compareceu à audiência porque não localizada e assim, não sendo de fato ouvida, tal situação não ressoa apta a motivar nulidade processual, sobretudo, quando inexistente prejuízo gerado, principalmente porque:
“necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão”
(HC 446.528/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. P/ Acórdão Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018)

Avançando no tema, transcreve-se a sentença, na parte dosimétrica:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS, devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, sob os efeitos da Lei no 8.072/90.

DOSIMETRIA:

Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5o, XLVI, da Constituição Federal.

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n°. 11.343/06, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie.

No que se refere aos maus antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos. E no caso em questão, o denunciado possui condenação na Ação Penal no 1267-51.2008.811.0064 (Código 316370), respondendo aos executivos de pena no 53-88.2009.811.0064 (Código 321875) e 467-86.2009.811.0064 (Código 322282), todos da Comarca de Rondonópolis.

Quanto à conduta social e a personalidade do réu deve ser valorada em seu prejuízo, uma vez que conforme demonstram as 05 (cinco) folhas de antecedentes criminais, possui conduta social e personalidade voltadas ao cometimento de crimes, tanto o é que responde a diversos executivos penais.

O motivo do delito é o próprio do tipo.

As circunstâncias lhe são desfavoráveis em decorrência do envolvimento de menor, o que leva o delito a ser merecedor de maior reprovabilidade.

Quanto às conseqüências, não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente. Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, uma vez que a vítima, em casos como o presente, é a saúde pública e a sociedade (as quais diga-se, já tão prejudicadas pela constante disseminação ilegal de tais substâncias).

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, sobretudo diante da extensa relação de antecedentes criminais do denunciado, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não encontra-se presente qualquer circunstância atenuante, sobretudo pelo fato de que o denunciado em nenhum momento confessou a prática que lhe é imputada, sendo ausentes, também, as circunstâncias agravantes, de maneira que, na segunda fase da dosimetria da pena, há que se manter inalterada a pena base fixada.

Na terceira fase, cumpre reconhecer a majorante descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, vez que caracterizado o tráfico mediante o envolvimento de menor, motivo pelo qual aumento a pena 01 (um) ano e 02 (dois) meses (um sexto da pena base),

de sorte que, a pena que se chega nesta fase é de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

E constatando-se a ausência de qualquer causa de diminuição da pena, a reprimenda definitiva a que se chega é a de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Pelo exposto, CONDENO o acusado JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS, devidamente qualificado nos autos, a cumprir pena privativa de liberdade de de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, sob os efeitos da Lei no 8.072/90, em regime fechado (artigo 33, §2o, alínea “a” do Código Penal c/c §2o, alínea “a” de mesmo artigo), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo de Execuções Penais.

Ante o não preenchimento dos requisitos artigo 44 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, incabível no caso dos autos o instituto da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão da pena aplicada.

Com fundamento no artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois, aliado a gravidade do fato em concreto, ainda persistirem as razões motivadoras de seu decreto preventivo, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, consistente na garantia da ordem pública, vez que, solto, poderá voltar a delinquir, fato este que se constata pela existência de outros processos criminais em curso, inclusive, pela prática de crimes violentos (roubo qualificado).

Ademais, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência, o acusado aguardou preso durante toda a conclusão do procedimento, não se justificando que, agora pronunciado, venha a ser solto, mormente tendo em consideração os antecedentes informados nos autos. Somente situação excepcional autorizaria, neste momento, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, sua soltura, a qual, entretanto, não existe nos autos.

Por fim, CONDENO o réu ao pagamento de custas processuais e honorários, uma vez que assistido por causídico particular, portanto não fazendo jus à assistência judiciária gratuita”. (Sic.)

A luz do noticiado, a materialidade do delito ressoa positivada no termo de exibição e apreensão (Id.8993999), Laudo Pericial preliminar no.200.2.04.2019.001209-01 (Id.8994126) confirmadas pelo Laudo Pericial no 3.14.2019.55224-01, cujo trecho transcreve-se, em síntese:

“MATERIAIS

1.1.

Material “A"

Trata-se de 13 (treze) porções de substancias granulares, de tonalidade amarelada. Acondicionadas em fragmentos plásticos (vide Fotografia).

Massa bruta (material mais embalagens): 3.97g (três virgula noventa e sete gramas).

1.2.

Material ‘'B'’ Trata-se de 02 (duas) porções de substancia vegetal, de tonalidade castanho esverdeada, constituídas por folhas, caulículos, sementes e fluorescências. Acondicionadas em fragmentos plásticos (vide Fotografa). Massa Liquida : 1.75g (um virgula setenta e cinco gramas).

2.

EXAMES

Partes dos Materiais "A”, descrito no item 1, foram submetidas é Reação Preliminar mm Tiocianato de cobalto II apresentando resultado POSITIVO para a presença da COCAINA, que é substância psicotrópico-entorpecentes de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n° 13 de 26/03/2010, que regulamenta a portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006.

Partes do Material "B", descrito no item 1, foram submetidas é Reação Preliminar com Fast Blue Salt 8, apresentando resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHAL) planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol), que é substância psicotrópica de uso proscrito no pais, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n° 13 de 26/03/2010 regulamenta a portaria n° 344.de 12 de maio de 1998. da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006”.

Quanto aos indícios de autoria, repousam no Auto de Prisão em flagrante (Id.8993997), boletim de ocorrência no.2019.33293 (id.8994118), e dos depoimentos das testemunhas que ressoam uníssonos, policiais civis, VALDEMIR DE SOUZA DOURADO e RODRIGO COIADO RAYSARO, onde este, declinou em juízo:

“[...]Testemunha: Esses elementos foram conduzidos a Delegacia de Polícia e o menor Leonardo, nós tivemos a informação também de que ele sempre acolheu na casa dele, localizada no Bairro Goiás pessoas que vinham da cidade de Rondonópolis também para comercializar entorpecente aqui na cidade e para distribuírem esse entorpecente para outras pessoas. Nós nos deslocamos até a residência dele, ao chegarmos em frente a residência dele visualizamos uma motocicleta parada em cima da calçada e dentro da casa um elemento, ao chegarmos próximo a casa, o Leonardo autorizou que entrássemos,
o homem que estava la ficou nervoso e agressivo, pois pedimos para que ele encostasse na parede, pois seria feita uma revista pessoal, até que ele encostou, foi feita a revista pessoal e foi localizada no interior do bolso dele uma trouxa contendo dez porções de uma substância embalada aparentando ser pasta base de cocaína e uma outra substancia e uma outra porção aparentando ser maconha,
ainda no bolso dessa pessoa que foi revistada foi encontrado os documentos da motocicleta que estava na frente da residência ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Promotor: O
senhor reconhece esse indivíduo que foi revistado
, que se encontrou a droga, como a acusado presente?

Testemunha:
Sim
, senhor”. (Sic.)

Nos processos referentes aos delitos da Lei no. 11343/06, via de regra, a prova oral se limita aos depoimentos dos policiais, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal tipo de testemunho é válido como qualquer outro.

Exige-se, todavia, que as informações prestadas pelos policiais sejam coerentes com aquelas aduzidas na fase flagrancial, tudo com o escopo de convencer o Magistrado da veracidade da imputação, o que ocorreu na hipótese vertente.

Em contraponto, o recorrente quando interrogado em sede de audiência de instrução, negou a prática do delito de tráfico de drogas, sustentando uma versão pouco provável de que havia chegado da cidade de Rondonópolis/MT recentemente a procura de emprego na “Fazenda Leonardo”; contudo, antes de ir até a referida fazenda, conheceu em um bar a pessoa de ELIZANDRA CRISTINA BARBOSA SEVERO; com quem fez um programa sexual, oportunidade que usou drogas com a citada mulher; que as drogas eram do tipo cocaína (10 porções) e maconha (01 porção) que foram encontrados consigo no momento da abordagem policial. Alegando ainda, terem sido tais drogas adquiridas, para uso pessoal, do adolescente L.K.P.V; e que foi nesse momento que conheceu o mencionado adolescente.

Muito embora o referido adolescente L.K.P.V. não ter sido encontrado a fim de ser ouvido na audiência de instrução, o adolescente afirmou, em sede extrajudicial, que não foi a primeira vez que o acusado ficou em sua residência:
“Que esta não é a primeira vez que JAPÃO fica em sua casa.”
(termo de declarações de L.K.P.V. - fl. 24)

Ressalto que em sede policial o apelante declinou outra versão, ao passo que informou que o
short
que estava usando [que continham drogas] no momento em que foi abordado pela policial era do adolescente L.K.P.V. Vejamos:

“(...) QUE tem amizade com o menor L.K.P.V. vulgo "Barriguinha"; QUE estava passando alguns dias na casa de LEONARDO pois hoje iria começar a trabalhar na fazenda Leonardo; QUE o short que estava vestindo foi emprestado por LEONARDO; QUE não sabia que o mesmo estava com drogas; QUE nega que o entorpecente encontrado nos bolsos eram de sua propriedade; (...)” [termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS – Id.8994115]

Neste contexto, a negativa
de
autoria restou incongruente, inverossímil e isolada nos autos. Acertado, portanto, o juízo condenatório pelo crime
de tráfico ilícito
de
drogas, não havendo espaço para se cogitar em absolvição por insuficiência probatória.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL.

Sentença em que foi declarada incompetência diante da desclassificação para uso de entorpecente (art. 28,
Lei no 11.343/2006
). Recurso do ministério público. Pleito de reforma da sentença para condenar o réu por tráfico de drogas. Acolhido.
Autoria e materialidade comprovadas. Existência de provas para o Decreto condenatório. Apreensão da droga. Laudo pericial que atesta tratar-se de cocaína. Validade dos depoimentos dos policiais. Elementos do inquérito que se coadunam com o arcabouço probatório e se sobrepõem à negativa dos réus.
Sentença reformada. Condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas. Recurso conhecido e provido.
(TJSE; ACr 201900334113; Ac. 35248/2019; Câmara Criminal; Rel. Des. Diógenes Barreto; Julg. 12/12/2019; DJSE 19/12/2019)

Prosseguindo na análise,

quanto ao pleito de desclassificação da conduta delitiva de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ante ao argumento também de que o apelante não fora

flagrado no ato de comercialização das drogas, não prosperam pela dinâmica dos fatos.

Assim, consoante os termos do Enunciado no. 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Ademais, a

alegada condição
de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize
drogas, especialmente se considerado que a quantidade
de droga, variedade [13 porções de cocaína e 02 porções de maconha], bem como, a forma como encontrada acondicionada [fracionada em petecas] encontrados em poder do recorrente não condizem com o mero uso, não pairando dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33, ‘
caput’
da Lei no.11.343/06, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de
drogas para consumo pessoal.

Nos termos do Enunciado Orientativo no. 3 deste E. TJ/MT:

“A condição de usuário de

drogas

não

elide

a

responsabilização

do

agente

pelo

delito

tipificado

no

art.

33,

caput,

da

Lei

n.

11.343/2006”.

Assim, o entendimento jurisprudencial deste TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR TER ADMITIDO SER A PROPRIETÁRIA DA DROGA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS E TABLETES] APREENSÃO DE DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA
COMPROVADA. INFORMAÇÕES SOBRE A MERCANCIA DE DROGA NO LOCAL OCULTAÇÃO DA DROGA EM ÓRGÃO GENITAL. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS. DISPENSA DE
MACONHA EM VASO SANITÁRIO CONCURSO DE PESSOAS. ESCUSA INVEROSSÍMIL. ÔNUS DA DEFESA. PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT. ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT. DECLARAÇÕES COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA. NARRATIVAS EXTRAJUDICIAIS DAS CODENUNCIADAS. INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE A MERCANCIA DE DROGA. APREENSÕES DE DOIS TABLETES E 47,8G (QUARENTA E SETE GRAMAS) DE
PASTA-
BASE DE COCAÍNA.
TRAFICÂNCIA
COMPROVADA. ARESTOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT. NEGATIVA DA
TRAFICÂNCIA. DESTINAÇÃO A CONSUMO PRÓPRIO NÃO TRADUZIDA EM CONFISSÃO. PREMISSA DO STJ. JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT. ATENUANTE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
A escusa de ser a apelante somente usuária de drogas mostra-se inverossímil, ao sopesar a forma de acondicionamento [porções individuais], a apreensão de dinheiro sem origem lícita
comprovada, as informações sobre a mercancia de droga no local, a ocultação da droga em órgão genital, a dispensa de
maconha por meio de descarga em vaso sanitário, o concurso de pessoas [três] e os antecedentes específicos.
“[...] compete à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando a natureza [...] o local e as condições em que se desenvolveu a ação [...] apontam para conclusão diversa” (TJMT, Ap no 124790/2016). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no
art. 33,
caput
, da
Lei n. 11.343/2006
. ” (TJMT, Enunciado Criminal 3) As declarações coerentes dos investigadores de polícia, em sede policial e em Juízo, e as narrativas extrajudiciais das codenunciadas, somadas às informações anônimas sobre a mercancia de droga e as apreensões de dois tabletes e 47,8g (quarenta e sete gramas) de
pasta-
base de cocaína [fragmentada em diversas porções], mostram-se suficientes para comprovar a
traficância. (TJMT, APL no 114324/2011; APL 97264/2014)
A assertiva de que a droga se destinava a consumo próprio não se traduz em confissão (STJ, HC no 398.722/SC).
(TJMT; APL 143425/2017; Campo Verde; Rel. Des. Marcos Machado; Julg. 13/03/2018; DJMT 19/03/2018; Pág. 148)

Neste diapasão, não há como se abarcar o pleito desclassificatório nos termos propostos pelo apelante.

Por conseguinte, quando preenchidos os requisitos do
art. 44 do Código Penal
, é possível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mesmo em caso de crime de tráfico de drogas. Contudo,
é
cediço que devem ser observados os requisitos para a substituição de modo a permitir o raciocínio de que a substituição será suficiente.

Assim dispõe o art. 44 do Código Penal:

“ Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II

– o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Ocorre que o apelante ostenta condenação na Ação Penal no 1267-51.2008.811.0064 [Código 316370], respondendo aos executivos de pena no 53-88.2009.811.0064 [Código 321875] e 467-86.2009.811.0064 [Código 322282], todos crimes por delitos patrimoniais [roubo] em trâmite pela Comarca de Rondonópolis,

Ademais, vez que o apelante foi condenado a reprimenda superior a 04 (quatro) anos
de
reclusão, não há como ser determinada a substituição da
pena
privativa
de
liberdade por
restritiva de direitos,
por ausência
de
preenchimento do

requisito

objetivo

previsto

no

art. 44, I, do Código Penal, o que torno desaconselhável nos termos da jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.

TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N. 11.343/2006
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. RECURSO LIMITADO AO PLEITO DE CONCESSÃO DO REDUTOR DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO FECHADO. PENA FIXADA ACIMA DE QUATRO ANOS E ACUSADO REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 33, § 2o, B, DO CÓDIGO PENAL
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA MANTIDA ACIMA DOS 4 (QUATRO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJSC; ACR 0005723-33.2019.8.24.0020; Criciúma; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann; DJSC 04/02/2020; Pag. 389)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020